Tribunal: TJDFT
Processo: 0752469-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752469-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA NEVES DE SOUZA COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LIVIA NEVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos de cumprimento de sentença (no 0712170-21.2019.8.07.0003), que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: A executada LIVIA NEVES DE SOUZA, por meio da Defensoria Pública, apresentou impugnação ao bloqueio do valor de R$ 580,86, ID 238883730, via SISBAJUD, alegando que se trata de verba impenhorável, refere-se à pensão alimentícia e valores do FGTS, visto que os valores são impenhoráveis, consoante art. 833, IV do CPC. Argumentou sobre a garantia do mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humanda. Acostou documentos. O exequente manifestou pela rejeição. ID 241446041. É o relatório do necessário. DECIDO. O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade da de salários e pensões. A jurisprudência consolidada do TJDFT é firme no sentido de que, ausente a demonstração de que a conta bancária é de uso exclusivo para o recebimento de salário ou de que o bloqueio afeta a dignidade mínima do devedor, é válida a constrição de valores, mesmo que alegadamente alimentares. Veja-se, por exemplo, os julgados mencionados nos autos: Agravo de Instrumento 0744785-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, e Apelação Cível 0703487-17.2018.8.07.0007, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira. Ocorre que a garantia da impenhorabilidade fica condicionada à comprovação, pela parte afetada pela constrição, que o montante constitui macula o princípio da dignidade humana e mínimo existencial. Nesse sentido: GRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. PACIFICAÇÃO DA QUESTÃO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Debruçando-se sobre a penhora de valores via Sisbajud, a Corte Especial do colendo STJ pacificou a questão, ao propor tese objetiva nos seguintes termos: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial." (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). 2. Havendo dúvida a respeito da hipossuficiência financeira da parte requerente, é dever do magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação da previsão legal contida no § 2o, do art. 99, do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. 3. Na hipótese, o devedor não comprovou que o montante constrito constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pois, mesmo instado a fazê-lo, deixou de colacionar documentação a corroborar suas alegações, a tempo e modo, entendimento que também se aplica ao pleito de gratuidade de justiça, eis que o executado não colacionou nenhum documento apto a atestar a hipossuficiência alegada, tudo visando evidenciar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1909894, 07261316220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, no caso sob análise, o executado não comprovou que os valores bloqueados são impenhoráveis. Assim, não restou demostrando que a penhora sobre os valores recaiu sobre valores de pensão ou FGTS, ou que compromete o mínimo existencial da parte executada. Sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho a penhora sobre o valor de R$ R$ 580,86. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do valor constrito. Sem prejuízo, promova-se consulta ao sistema INFOJUD e RENAJUD. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada não observou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca da impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, bem como a orientação de que não cabe penhora quando o devedor percebe remuneração inferior a cinco salários-mínimos, por se tratar de numerário indispensável à dignidade humana e ao mínimo existencial. Sustenta que, no caso concreto, foi bloqueada a quantia de R$ 580,86, valor que não garante sequer o mínimo existencial. Argumenta que sua renda é inferior a cinco salários-mínimos, circunstância que reforça a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. A agravante invoca jurisprudência consolidada do STJ, citando o EREsp 1.330.567/RS, que reconhece a possibilidade de o devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade até o patamar de quarenta salários-mínimos, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento ou em papel-moeda. Aponta, ainda, julgados recentes do STJ e do TJDFT que reafirmam a proteção das verbas impenhoráveis, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, como dívidas alimentares ou quando o devedor possui rendimentos superiores a cinquenta salários-mínimos mensais. Ressalta que não há indícios de má-fé, fraude ou ocultação de valores que justifiquem afastar a garantia legal. Defende que a manutenção da constrição compromete sua subsistência e viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora e os demais atos constritivos, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado. Postula, ainda, a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, conforme art. 1.019, II, do CPC. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Sobre a plausibilidade do direito, consumada a penhora via eletrônica, é ônus da parte executada a demonstração de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou alimentícia. Quanto à tese de impossibilidade de penhora de valores até 40 salários-mínimos, reputo que a regra se refere, inicialmente, a produto recolhido em caderneta de poupança, não sendo viável sua ampliação para alcançar todos os valores recolhidos ao sistema bancário, salvo se demonstrado que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção do executado. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte: Processual civil. Cumprimento de sentença. Executada. Intimação. Consumação. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Penhora eletrônica. Postulação. Constrição de ativos financeiros recolhidos em conta corrente. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o). Alegações desprovidas de lastro probatório. Penhora de ativos encontrados em conta corrente. Invocação e extensão da salvaguarda destinada às reservas recolhidas em conta poupança (CPC, 833, x). Construção interpretativa. Impenhorabilidade relativa e condicionada. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção da executada ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Precatório. Crédito. Natureza alimentar. Fato gerador implementado há elevado interregno temporal. Gênese e natureza. Desnaturação. Penhora. Legitimidade. Constrição preservada. Impossibilidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação à penhora que apresentara o executado, mantendo as medidas constritivas anteriormente determinadas e consumadas, que alcançaram ativos recolhidos em conta corrente e montante a ser realizado via precatório. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo estão circunscritas à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora dos valores encontrados na conta de titularidade do agravante, bloqueio realizado via sistema Sisbajud, e dos créditos que lhe couberem em autos diversos, a serem adimplidos por meio de precatório para pagamento de crédito originalmente de natureza alimentícia, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige. III. Razões de decidir 3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I). 4. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, deflagrado cumprimento de sentença e ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 5. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade ostenta natureza salarial por ter sido auferido em decorrência do seu labor é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm gênese remuneratória, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume (CPC, art. 854, §3o, I). 6. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial. 7. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). 8. A impenhorabilidade de montante constrito pela via eletrônica é condicionada e modulada, variando a salvaguarda segundo a origem do montante constrito e da conta no qual está recolhido, sendo relativa ou absoluta, à medida em que, segundo a construção hermenêutica, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, independentemente da origem do ativo, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção, mas, outro lado, recaindo o ato constritivo em quantia compreendida no limite localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda é relativa e condicionada, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que a verba encontrada tem gênese salarial ou destina-se a resguardar sua subsistência digna, devendo a penhora ser preservada se não desincumbira desse ônus (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS). 9. Conquanto o crédito reconhecido judicialmente e a ser adimplido via precatório tenha gênese salarial, portanto natureza alimentar, a certeza de que germinara há muito enseja a desqualificação da natureza que originalmente detinha, passando a reter natureza indenizatória por ser inviável que seja reputado que continua indispensável à subsistência atual do destinatário, a despeito do largo espaço de tempo decorrido desde o implemento do fato gerador, e, assim, não está acobertado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual. IV. Dispositivo 10. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2062810, 0730668-67.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O extrato bancário juntado aos autos não comprova que o valor bloqueado decorre diretamente de depósito realizado a título de prestação alimentícia, havendo múltiplas movimentações sem identificação da origem. 4. A declaração de que determinado valor seria presente de familiar não afasta a constrição, diante da ausência de comprovação da natureza específica da verba. 5. A proteção legal conferida à caderneta de poupança não se estende a outras modalidades de conta ou investimento. 6. A jurisprudência exige demonstração de que os valores bloqueados constituem a única reserva financeira do executado, o que não foi comprovado nos autos. 7. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC/2015. 8. A alegação de que o valor bloqueado é ínfimo em relação ao débito não impede a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores em conta corrente exige comprovação da natureza alimentar ou de reserva financeira, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015. 2. A mera alegação genérica de impenhorabilidade não é suficiente para afastar a constrição judicial. 3. A irrisoriedade do valor bloqueado não impede a penhora, desde que observados os requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 797, 833, X, e 854, § 3o, I; CF/1988, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0744638-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/2024, DJE 12/6/2024; TJDFT, AI n. 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31/8/2022, DJE 16/9/2022; TJDFT, AI n. 0704019-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30/4/2024, PJe 21/5/2024; STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 13/8/2014, DJe 29/8/2014. (Acórdão 2070330, 0735099-47.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.) Analisando o processo na origem, percebe-se que a agravante não demonstrou que os valores penhorados decorrem de pensão alimentícia. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator